Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-74.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000460-74.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - GRUPO NEOENERGIA Advogado(s):UMBERTO LUCAS DE OLIVEIRA FILHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB FUNDAMENTO EM COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AJUIZAMENTO, PORÉM, QUE É FACULDADE DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3.º, § 3.º, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença (ID 30985290) que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação de Indenização por Danos Morais, sob fundamento de tratar-se de feito inerente à competência dos Juizados Especiais. 2. Conforme art. 3.º, § 3.º, da Lei n.º 9.099/95, o ajuizamento das demandas perante o Juizado Especial Cível constitui-se na seara da livre escolha da parte. 3. Destarte, cabível a anulação da sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito. Sentença anulada. Recurso provido. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000460-74.2019.8.05.0063 tendo como apelante Luciana dos Santos Oliveira e como apelada Coelba – Companhia de Eletricidade de Estado da Bahia – Grupo Neoenergia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2022. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG13E